Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-81.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito e de indenização por danos morais. Contratação de produto/serviço denominado "Sky Livre". Sentença de procedência parcial que acolheu apenas o pedido cominatório. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso da ré. Obrigação de fazer determinada na sentença mantida por seus próprios

Ementa:
Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito e de indenização por danos morais. Contratação de produto/serviço denominado "Sky Livre". Sentença de procedência parcial que acolheu apenas o pedido cominatório. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso da ré. Obrigação de fazer determinada na sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fornecedora que tinha pleno conhecimento da entrada em vigor das novas regras de transmissão digital por ocasião da comercialização do produto ao autor, pessoa simples, motorista, residente em zona rural, o que revela, portanto, a abusividade da conduta da ré e, por óbvio, não tem o condão de afastar a obrigação de restabelecer o sinal dos canais abertos. Precedentes deste E. Tribunal.
Recurso do autor. Dano moral não caracterizado. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente conduzir a abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Descumprimento contratual. Repetição do indébito que se impõe, mas apenas em relação ao valor comprovadamente pago, devendo ser simples e não em dobro. Má fé ou engano injustificável não caracterizados.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.